Tribunal: TJMT
Processo: 0004513-78.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004513-78.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (APELANTE), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– EXCLUSÃO DE CRÉDITO CUJA EXISTÊNCIA É INCONTROVERSA ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É incontroversa a existência e exigibilidade de crédito incluído no quadro de credores, e não impugnado oportunamente pelo devedor/recuperando, sendo incabível a alteração desse quadro em sede habilitação retardatária apresentada pelo credor, inclusive porque se trata de matéria preclusa nos autos, e, portanto, extrapolou os limites objetivos da lide o pronunciamento judicial que determina a exclusão de crédito incontroverso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004513-78;2018.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposto por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Habilitação de Crédito
”

(Proc. no 0004513-78.2018.8.11.0040 - Código 190686),
ajuizada pela apelante contra a CONSTRUTORA BS S.A. – em recuperação judicial, distribuída em dependência aos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 6648-10.2011.8.11.0040 - Código 87157), julgou o pedido improcedente, por considerar que “
a habilitante não comprovou satisfatoriamente a existência do crédito, uma vez que, não obstante as notas fiscais juntadas e os instrumentos de protesto, não houve a comprovação de que as mercadorias tenham sido entregues
”, e, diante dessa constatação, “
considerando a informação da recuperanda de que consta crédito habilitado em favor da autora no momento de R$ 23.251,48, determino
[u]
a intimação da Administradora Judicial para que, sendo o mesmo relativo às notas fiscais encartadas ao presente feito, proceda a devida exclusão do mesmo do quadro de credores
” (cf. Id. no 60899552 - pág. 119/121).

A apelante sustenta que “
é absurda a decisão judicial de determinar a exclusão do seu crédito do quadro de credores
”, pois, “
ainda que
(...)
tenha executado de forma equivocada os cálculos relativos à atualização monetária das notas fiscais juntadas nesta habilitação, é fato que a própria recuperanda, ora apelada, manifestou-se reconhecendo de forma expressa a validade e a exigibilidade do referido crédito na recuperação, tanto é que apontou referido crédito no quadro de credores
(apenas em valor inferior do que aqui reclamado)”, daí porque “
a determinação de exclusão do credor do quadro de credores é completamente inadequada, já que, repita-se, se a própria devedora reconhece a dívida, não há
(...)
necessidade de comprovação de sua exigibilidade
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja “
reformada a sentença
(...)
para determinar que o crédito reconhecido pela apelada permaneça no quadro de credores até o seu pagamento
”
(cf. Id. no 60899552 - pág. 125/129).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 60899552 - pág. 133/135).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no 66634959, opinando pelo provimento do recurso, tendo em vista que “
a sentença combatida, ao decidir a lide, julgou além do que foi pedido, ou seja, determinou a exclusão do crédito já elencado no quadro geral de credores da recuperação judicial e, ao que se depreende, já averiguado pelo Administrador Judicial, resolvendo, assim, questão diversa daquela marcada pela argumentação e pelo pedido alinhados na inicial, ensejando sua caracterização como ultra petita
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A empresa Caoa Caminhões Ltda (sucedida nos autos pela ora apelante Hyundai Caoa) apresentou nos autos da Recuperação Judicial da Construtora BS (Proc. no 6648-10.2011.8.11.0040) pedido de habilitação retardatária de crédito, onde pleiteou a inclusão de crédito de R$ 55.069,50, que, segundo disse, “
refere-se à venda de peças e mercadorias na oficina, classificados como credito quirografário
” (cf. Id. no 60899552 - pág. 7/9), tendo instruído o pedido com notas fiscais e instrumentos de protesto (cf. Id. no 60899552 – pág. 23/63).

A MMa. Juíza determinou que a habilitação fosse autuada em apartado, na medida em que já havia ocorrido a homologação do quadro geral de credores, dando, assim, ensejo à criação da presente ação incidental (cf. Id. no 60899552 - pág. 71), e, assim sendo feito, ouvida a recuperanda e colhido o parecer ministerial, sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“Sem delongas, trata-se de habilitação de crédito retardaria, aduzindo a autora ser credora do montante de R$ 55.069,50, instruído o seu pedido com os documentos de fls. 13/33.

(...)

A habilitante não comprova satisfatoriamente a existência do crédito, uma vez que, não obstante as notas fiscais juntadas e os instrumentos de protesto, não houve a comprovação de que as mercadorias tenham sido entregues.

Ademais, a habilitação ou impugnação de credito exige certeza e liquidez do valor do credor que se pretende incluir na lista de credores da recuperanda, sendo que a insuficiência de prova não autoriza a inclusão do crédito.

Posto isso, julgo improcede a presente habilitação de crédito e, por conseguinte, julgo extinto o feito em consonância com o disposto no art. 487, I, do CPC.

Sem prejuízo, considerando a informação da recuperanda de que consta crédito habilitado no momento de R$ 23.251,48, determino a intimação da Administradora Judicial para que, sendo o mesmo relativo às notas fiscais encartadas ao presente feito, proceda a devida exclusão do mesmo do quadro de credores.” (cf. Id. no 60899552 - pág. 119/121).

Insurgiu-se a credora/habilitante contra a disposição final da sentença, que ordenou a exclusão do crédito já inserido no quadro geral de credores se constatado algum vínculo com as notas fiscais que aparelharam a habilitação retardatária, porque, segundo argumenta, não há sentido lógico ou jurídico na ordem de exclusão de crédito cuja existência e exigibilidade foi admitida pela própria devedora/recuperanda ao incluí-lo no PRJ e, ainda, sequer chegou a ser contestado por ela quando poderia fazê-lo.

Há procedência na queixa recursal.

Ora, se devedora/recuperanda não impugnou o crédito incluso no quadro de credores em favor da Hyundai (R$ 23.251,48) no momento oportuno, quando da publicação do edital com a relação de credores
(LFRJ, art. 8o),
não há controvérsia quanto à existência, certeza, liquidez e/ou exigibilidade da dívida, e, além disso, é incabível rever a questão agora nos autos da RJ ou de seus incidentes, pois se operou a preclusão acerca da discussão da matéria; soma-se a essas considerações a evidente extrapolação do pronunciamento judicial quando aos limites objetivos da lide, eis acabou por ser decidida questão que, no entanto, o Juízo não havia sido instado a resolver, inclusive, nesse sentido, destaco as precisas considerações constantes do parecer da douta PGJ:

“Analisando os autos, denota-se que, in casu, restou claro o reconhecimento do crédito no valor de R$ 23.251,48 em favor da apelante, conforme se extrai da resposta à habilitação retardatária de crédito (Id. 60899552 – Pág. 77):

‘Como se verifica do edital de consolidação do quadro geral de credores devidamente publicado em 30/08/2017, o crédito do autor no valor de R$ 23.251,48 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) já se encontra inscrito no rol de credores da recuperanda (n. 200 – DOC – 01). Ocorre que a habilitante pretende incluir seu crédito no valor de R$ 55.069,50 (cinquenta e cinco mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos) na lista de credores apresentando planilha de cálculo atualizada até 02.04.2018 (fls. 06), notas fiscais e instrumentos de protestos, contrariando o exposto no inciso II do art. 9o da LRF, que prevê que a atualização do valor deve ser feita até a data do pedido de recuperação judicial, isto é, até a data de 07.11.2011.’ (Id. 60899552 – Pág. 79)

Já das informações prestadas pela Administradora Judicial, constantes do Id. 60899552 – Pág. 113, extrai-se:

‘Excelência, como se averigua do último Edital de Consolidação do Quadro Geral de Credores, ainda elaborado pelo anterior administrador judicial, ora substituído pela subscrevente, o crédito dos Requerentes encontra-se inscrito no rol dos credores da Recuperanda, sendo controverso por esta o valor crédito e a data utilizada como aporte final para atualização do crédito (03.11.2014) já reconhecido.

Pois bem, pelos documentos acostados ao álbum processual pelo Requerente (fls. 13/33), evidencia-se a existência da titularidade do crédito.

Todavia a administradora judicial em atenção ao disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, entende que o valor do crédito postulado pelos Requerentes deve ser atualizado até a data do pleito de recuperação judicial, ou seja, 07/11/2011 e não nos moldes apresentados na inicial.’ (Id. 60899552 – Pág. 113 e 115).

Assim, pelo que se vê, há o reconhecimento de parte do crédito em favor da apelante, existindo controvérsia apenas com relação ao valor e quanto à data de atualização deste.

Sendo certo que, no caso em tela, a pretendida habilitação do crédito retardatária no valor total pretendido de R$

55.069,50 (cinquenta e cinco mil, sessenta e nove reais e cinquenta centavos), não deve mesmo prosperar, e, desse modo, escorreita a improcedência da habilitação retardatária de crédito na forma pretendida pela apelante.

Entretanto, constata-se que a sentença combatida, ao decidir a lide, julgou além do que foi pedido, ou seja, determinou a exclusão do crédito já elencado no quadro geral de credores da recuperação judicial e, ao que se depreende, já averiguado pelo Administrador Judicial, resolvendo, assim, questão diversa daquela marcada pela argumentação e pelo pedido alinhados na inicial, ensejando sua caracterização como ultra petita.”
(cf. Id. no 66634959)

Portanto, dou provimento ao recurso, apenas para decotar da sentença a ordem de averiguação e possível exclusão do crédito de titularidade da credora Hyundai que já consta do quadro geral de credores e do PRJ.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021